Tribunal: STF
Processo: RHC 199327
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE AO FATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CORONAVIRUS. RECORRENTE QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO. HIPÓTESE PECULIAR. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO DESACONSELHÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, o recorrente foi preso preventivamente em 30/12/2012, uma vez que teria matado a vítima com um golpe de faca. Encerrada a instrução, foi prolatada decisão de pronúncia em 7/11/2014 e designada sessão de julgamento para 25/11/2015, redesignada para 2/3/2016. Aberta a sessão, o processo foi suspenso diante da dúvida acerca da integridade psicológica do acusado. Desse modo, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual concluiu-se ser ele portador de enfermidade psicose não-orgânica não especificada (CID F29), verificável após a prática do fato crimininoso. Diante dessa circunstância, o processo foi suspenso por 1 ano. Findo tal prazo, nova perícia foi requerida, e realizada em 18/5/2020, a qual concluiu que o recorrente não restabeleceu sua sanidade mental. Em 26/6/2020, o magistrado manteve a suspensão do processo e a manutenção da internação. 3. Não há, portanto, que se falar em excesso de prazo da ação penal, eis que o processo encontra-se suspenso. Outrossim, o recorrente encontra-se internado para terapia de sua doença mental, cuja persistência foi confirmada em 26/6/2020, não sendo adequada, seja para a sociedade, seja para o recorrente, a interrupção do tratamento. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. Embora o recorrente seja integrante de grupo de risco, uma vez ser portador de tuberculose, a revogação de sua custódia não se mostra adequada, na medida em que atualmente encontra-se internado em Hospital de Urgência para tratamento da doença. 6. Deve-se considerar que se trata de acusado portador de problemas de saúde física e mental, de modo que a manutenção de sua internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico mostra-se medida que possibilita pronto atendimento, terapêutica e fornecimento das medicações necessárias. De fato, observa-se que o referido Hospital providenciou seu pronto deslocamento para unidade de urgência, de modo a tratar da tuberculose que o acomete. Outrossim, conforme destacado nos autos, não há notícias de casos de coronavirus no Hospital de tratamento psiquiátrico, para onde retornará assim que obtiver alta. 7. Hipótese cujas peculiaridades demonstram que a revogação da internação do recorrente o deixaria em situação mais vulnerável do que se for mantida, na medida em que consistiria, em suma, na interrupção do tratamento que vem atualmente recebendo para sua saúde física e mental, ambas acometidas de moléstias que requerem acompanhamento próximo e constante. 8. Recurso desprovido.”
    Busca-se, em suma, a concessão de liberdade ao paciente, por excesso de prazo e também por se enquadrar no grupo de risco ao contágio pelo novo coronavírus. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, o paciente, após ter sido pronunciado, foi diagnosticado como portador de psicose não orgânica não especificada, verificável após a prática criminosa, o que ensejou a suspensão do processo e sua internação temporária, conforme elucidou o ato coator:
    “Verifica-se, no caso, que o recorrente foi preso preventivamente em 30/12/2012, uma vez que teria matado a vítima com um golpe de faca. Encerrada a instrução, foi prolatada decisão de pronúncia em 7/11/2014 e designada sessão de julgamento para 25/11/2015, redesignada para 2/3/2016. Aberta a sessão, o processo foi suspenso diante da dúvida acerca da integridade psicológica do acusado. 
    Desse modo, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual concluiu-se ser ele portador de enfermidade psicose não-orgânica não especificada (CID F29), verificável após a prática do fato crimininoso. Diante dessa circunstância, o processo foi suspenso por 1 ano. 
    Findado tal prazo, nova perícia foi requerida, e realizada em 18/5/2020, a qual concluiu que o recorrente não restabeleceu sua sanidade mental. Em 26/6/2020, o magistrado manteve a suspensão do processo e a manutenção da internação.” (eDOC.17, p. 74)
    Assim, do andamento processual narrado verifica-se que há menos de 1 (um) ano, o Juízo originário renovou a perícia judicial e concluiu, em 26.06.2020, pela não restabelecimento da sanidade mental do paciente.
    Tal quadro indica que as fases processuais vêm sendo cumpridas com regularidade, o que afasta a alegação de exceção de prazo. 
    Com efeito, como bem ponderou o ato coator “Não há, portanto, que se falar em excesso de prazo da ação penal, eis que o processo encontra-se suspenso. Outrossim, o recorrente encontra-se internado para terapia de sua doença mental, cuja persistência foi confirmada em 26/6/2020, não sendo adequada, seja para a sociedade, seja para o recorrente, a interrupção do tratamento.”
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    2. Noutro lanço, melhor sorte não assiste ao pleito remanescente, relacionado à concessão de prisão domiciliar ao paciente, à vista dos riscos associados pelo contágio com o novo coronavírus no ambiente prisional.
    Conquanto, ao que tudo indica, o paciente possua comorbidade que o enquadre no que se convencionou chamar de “grupo de risco” ao contágio pela COVID19, o Tribunal de origem destacou que o paciente está atualmente internado em Hospital que não registra casos de “contaminação em massa” e que vêm lhe propiciando adequado tratamento
    “A impetração questiona o excesso de prazo da prisão/internação, bem como aduz as comorbidades do paciente e que ele estaria sujeito à contaminação com o COVID-19. 
    Como bem destacou o Juízo nas informações, o paciente está internado aguardando a realização do novo exame de sanidade mental, a ser realizado no dia 18/05/2020, se as autoridades de saúde autorizarem. 
    Verifica-se que o paciente é, realmente, portador de diversas comorbidades e merece tratamento adequado, o que está sendo fornecido pelo Sistema. 
    Observa-se que ele está no HCTP, quando precisou de atendimento, foi levado ao HUSE e está tendo todos os cuidados necessários. Deve-se atentar que não se trata de um paciente que tem a prisão preventiva decretada, pura e simplesmente, mas um paciente com problemas de saúde física e mental. 
    Revogar a sua internação seria como uma exposição maior aos riscos da Pandemia, seria como privá-lo do tratamento adequado que ele está recebendo. 
    Ademais, nenhum caso de contaminação foi registrado no HCTP. Segundo recente notícia do Secretário de Justiça[1], em reportagem divulgada em 09/05/2020, "Segundo os primeiros levantamentos, provavelmente, a transmissão aconteceu de forma comunitária, já que não há contato entre os servidores com o pavilhão de quarentena instalado na cidade. Nenhum policial penal foi acometido pela doença. Há dois internos com a doença, um do Compajaf e outro do Copemcan. Dentro das unidades prisionais estão sendo distribuídos equipamentos de proteção individual para todos os servidores. Todo procedimento de atendimento médico e isolamento dos servidores foi feito e novos testes foram realizados. Os servidores estão isolados e passam bem." 
    Logo, não há risco de contaminação em massa de detentos. 
    Diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado através deste mandamus, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.” (eDOC.16)
    Assim, a negativa ao pleito de prisão domiciliar foi adequadamente fundamentada, sopesando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do ora paciente, não se antevendo constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via. 
    Ademais, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente